Tribunal: STF
Processo: HC 85609
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO
MINISTERIAL PÚBLICA. DEVOLUTIVIDADE. SÚMULAS 160 E 713 DO STF.
I -
O efeito devolutivo dos recursos manejados contra as sentenças
proferidas pelo Tribunal do Júri há de ser analisado em sua dimensão
 mais restritiva, devido à soberania dos veredictos desse Conselho
de Sentença (alínea "c" do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição
 Federal).
II - Naqueles casos em que a peça de interposição
recursal é vaga, genérica, os limites de atuação da Corte de segunda
 instância hão de ser dimensionados pelas razões de apelação, desde
que tempestivamente apresentadas.
III -  É ilegítima a atuação do
Tribunal de segunda instância que, baseado em proposição estranha à
peça recursal-acusatória, declara nulidades desfavoráveis ao
acusado.
IV - Ordem concedida.